Tribunal: TJES
Processo: 0000448-78.2022.8.08.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000448-78.2022.8.08.0009

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE JULIANO FERREIRA SANTOS

APELADO: LUANA DOS SANTOS KARSTEN e outros (2)

RELATOR(A):
DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. CONTRARRAZÕES RECURSAIS. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso do Ministério Público para submeter o réu a novo julgamento perante o Tribunal do Júri, sem, contudo, fixar honorários advocatícios em favor do defensor dativo, que apresentou contrarrazões ao apelo ministerial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se houve omissão no acórdão embargado quanto à fixação de honorários advocatícios em favor do defensor dativo que atuou na apresentação de contrarrazões recursais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais (art. 619 do CPP).

4. O defensor dativo nomeado para apresentar contrarrazões recursais faz
jus
à fixação de honorários advocatícios pela sua atuação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, aplicado por analogia ao processo penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de declaração providos.

Teses de julgamento:

1. O defensor dativo nomeado para apresentar contrarrazões recursais em processo penal faz
jus
à fixação de honorários advocatícios, aplicando-se por analogia o art. 85 do CPC.

2. A fixação dos honorários deve observar a complexidade da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para a atividade do advogado.

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, art. 619; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, EmbDcl na ACrim. 0009034-31.2018.8.08.0014, Rel.
Des. Subst.
José Augusto Farias de Souza, DJe 05.02.2024; TJES, EmbDcl na ACrim. 0000198-13.2018.8.08.0065, Rel. Rachel Durão Correia Lima, DJe 21.07.2023.

Vistos
, relatados e discutidos os presentes autos,
acordam
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
à unanimidade, conhecer do recurso e
dar
-lhe provimento
, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NAS APELAÇÕES CRIMINAIS Nº 0000448-78.2022.8.08.0009

EMBARGANTE: ALLAN CHRYSTIAN NEVES GOMES

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATORA: DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Adiro ao relatório de ID 10288984.

Conforme relatado, trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ALLAN CHRYSTIAN NEVES GOMES
contra o v. Acórdão de ID 10173911, que, por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO para que o réu JOSÉ JULIANO FERREIRA SANTOS seja submetido a novo julgamento perante o Tribunal Popular do Júri, bem como negou provimento aos apelos interpostos por LUANA DOS SANTOS KARSTEN e JESSICA DONAZZOLO.

Em suas razões, ao ID 10281012, o embargante sustenta que foi nomeado para atuar na defesa do réu JOSÉ JULIANO FERREIRA SANTOS, tendo o acórdão embargado deixado de fixar honorários advocatícios em razão do exercício da advocacia dativa, não obstante tenha apresentado contrarrazões ao apelo ministerial.

Pois bem.

“
O defensor dativo nomeado para apresentar contrarrazões recursais em processo criminal faz jus a honorários advocatícios decorrentes da sua atuação.”
(TJES, EmbDcl na ApCrim nº 0009034-31.2018.8.08.0014, Rel. Des. Subst. José Augusto Farias de Souza, Segunda Câmara Criminal, DJe: 05.02.2024).

Desse mesmo juízo:

“PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PELO EXERCÍCIO DA ADVOCACIA DATIVA. OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 85, § 2º, DO CPC. OMISSÃO SANADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Sabe-se que os embargos de declaração são uma espécie de recurso de fundamentação vinculada, sendo cabível a sua oposição, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, nos casos de ocorrência de possíveis vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, erro material. 2. Verifica-se que não houve a fixação de honorários advocatícios no acórdão embargado, não obstante a Defensora dativa tenha apresentado contrarrazões ao recurso de apelação. 3. A fixação de honorários no âmbito do processo penal deve se orientar utilizando, por analogia, o Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º e 8º, c/c art. 3º do Código de Processo Penal, que estabelece que os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do magistrado, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 4.
Faz jus à causídica ao arbitramento pela sua atuação em grau recursal, já que apresentou as contrarrazões recursais,
no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), o qual revela se razoável e proporcional, eis que se trata de uma causa com baixa complexidade e somente um assistido. 5. Recurso conhecido e provido.”

(TJES, EmbDcl na ApCrim nº 0000198-13.2018.8.08.0065, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, Primeira Câmara Criminal, DJe: 21.07.2023) - destaquei

Por derradeiro, quanto ao pedido de fixação de honorários advocatícios formulado pelo defensor dativo nomeado para promover a defesa do réu na apresentação de contrarrazões recursais, observa-se que, de fato, o Dr. Allan Chrystian Neves Gomes, OAB/ES 24.579, contra-arrazoou o recurso de apelação interposto pelo Ministério Público Estadual.

Quanto à fixação dos honorários de advogado que atua nos procedimentos criminais, o magistrado pode se utilizar da regra disposta no art. 85 e parágrafos do Código de Processo Civil, uma vez que o Código Penal, além de nada prever nesse sentido, permite a aplicação analógica.

Por isso, os honorários devem ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para a sua atividade.

Por tais motivos, fixo, pela atuação neste grau de jurisdição, o valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais) a título de honorários advocatícios ao Dr. Allan Chrystian Neves Gomes, OAB/ES 24.579, nomeado para assumir a defesa do réu José Juliano Ferreira Santos.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
para fixar honorários advocatícios ao advogado dativo em razão de sua atuação neste grau recursal, no valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para conhecer e dar provimento ao recurso.